Tribunal: TJDFT
Processo: 0734739-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHOS MENORES. CRIANÇAS. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. LIMITES DA COGNIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RAZOBILIDADE.
1. Os alimentos familiares são decorrência da própria efetivação dos princípios da solidariedade nas relações sociais e da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III c/c artigo 229 da Constituição Federal) na formação de um patrimônio mínimo capaz de fornecer ao alimentando o amparo essencial ao cumprimento de suas carências básicas, observada na fixação o binômio necessidade de quem os pleiteia e possibilidade de quem os deve prestar (artigo 1.694, §1o, do Código de Processo Civil).
2. A exoneração ou a modificação da obrigação alimentar pelo ajuizamento das ações revisionais competentes reclamam a constatação de superveniente modificação da situação financeira de quem os supre ou quem os recebe, observada na eventual redefinição da obrigação alimentar as necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (artigos 1.694, caput e §1o, e 1.699, ambos do Código Civil).
3. Nos limites da cognição possível ao agravo de instrumento, devem ser relevados neste momento processual as necessidades ordinárias presumivelmente impostas a duas crianças menores (filhos do agravante possuem um e dez anos de idade), que demandam gastos inerentes à sua condição de pessoas em desenvolvimento (artigo 1.566, IV; artigo 1.634, I; e artigo 1.694, §1o, todos do Código Civil), cumprindo observar no caso concreto que o agravante não possui outros filhos e é pessoa jovem em plenas condições de exercício de atividades para o incremento de sua renda.
4.Recurso conhecido e desprovido.